Tribunal: TJDFT
Processo: 0745730-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0745730-26.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR PACIENTE: ANTONIO SOARES FONSECA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Na petição de ID 21669986, o Impetrante requer o adiamento do julgamento do presente habeas corpus, marcado para 26/11/2020. Diz ter audiência de instrução e julgamento na mesma data e junta a decisão do Juiz que a designou. Defere-se o adiamento do julgamento marcado para o dia 26/11/2020 para a sessão subsequente. Intime-se o Advogado, propiciando-lhe, se quiser, a sustentação oral, conforme requerido na petição de ID 21454438. Brasília, 25 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator